Tribunal: TJDFT
Processo: 0176246-61.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0176246-61.2009.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: SELMA DOMINGUES BEHRENS DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário interpostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF (ID 14871974), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 339 (AI 791.292) e 452 (RE 639.138), da sistemática da repercussão geral. Quanto ao AI 791.292, a Corte Suprema assim fixou: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Em detida análise dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte recorrente, orientação que encontra respaldo no precedente firmado pelo rito dos repetitivos. De outro lado, no tocante ao RE 639.138, o STF estabilizou recentemente a seguinte tese: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5o, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. (RE 639.138, Min. Relator GILMAR MENDES, Min. Redator do acórdão EDSON FACHIN, DJe 16/10/2020). No mesmo sentido foi o acórdão exarado pela Primeira Turma Cível deste TJDFT (ID 14869108): CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. AÇÃO REVISIONAL DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. DA PREJUDIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRELIMINARES DA TRANSAÇÃO E RENÚNCIA AO DIREITO E COISA JULGADA. DA NOVAÇÃO E RENUNCIA DE DIREITOS A SALDAMENTO. DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇAO DAS PRELIMINARES. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. DIFERENÇA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OFENSA CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. 1. Não há se falar em prescrição do fundo do direito, visto que a hipótese em discussão é de suplementação de aposentadoria recebida mensalmente, sendo, portanto, de trato sucessivo, assim incide a prescrição tão somente em relação às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Desse modo, rejeita-se a prejudicial de mérito alegada pelo apelado/réu. 2. A prestação em discussão é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês a possibilidade de questionamento dos valores, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. Nesse sentido, é o elucidativo voto do Ministro ARI PARGENDLER, Relator do REsp 431.071/RS, que, espancando qualquer dúvida sobre assunto, firmou o entendimento de que se o beneficiário não for mais segurado, a prescrição apanha o próprio fundo do direito. Contudo, se o beneficiário demanda na condição de segurado, postulando prestações ou diferenças, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos. 3. A preliminar de coisa julgada em face de homologação judicial de transação efetuada entre as partes não pode ser acolhida em virtude de a ré não ter se desincumbido do ônus de provar tal assertiva, conforme preceitua o artigo 333, II, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 4. Na novação, credor e devedor ajustam nova obrigação com a intenção deliberada de substituir a obrigação anterior. Trata-se, portanto, de um modo extintivo, mas não satisfativo, da obrigação. Sua natureza é sempre contratual, pois não pode ser imposta pela lei. Dos autos, percebe-se que a alegada novação não ocorreu, tendo em vista que, conquanto a cláusula quinta do Termo de Adesão intitule-se "Novação de Direitos, o seu conteúdo não remete a uma nova obrigação entre as partes, mas apenas adesão às alterações promovidas nos Capítulos XII a XV do Regulamento do Plano de Benefícios REG/REPLAN. De igual modo, não resta patente a inequívoca intenção de novar, vez que a apelante assinou um termo de adesão (art. 361 do CC/2002). Rejeita-se a preliminar. 5. A relação existente entre o associado e a FUNCEF é de natureza civil, decorrente do contrato de previdência privada firmado entre as partes, o qual, a toda evidência, não guarda relação direta com a Caixa Econômica Federal, sua ex-empregadora, com quem teve seu contrato de trabalho extinto, não se justificando, portanto, a formação de litisconsórcio passivo necessário entre ambas. 6. Incabível a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal na ação de revisão de benefício complementar previdenciário, pois os valores questionados pela autora se referem ao pagamento de diferenças de suplementação/complementação de aposentadoria, de responsabilidade da FUNCEF e não da Caixa Econômica Federal. 7. O Col. STJ sumulou o entendimento de que as relações firmadas entre as entidades de previdência privada e seus participantes estão acobertadas pelo manto da legislação consumerista - Súmula 321/STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes". 8. Os fundamentos elencados na tese recursal relacionam-se com a forma de contribuição realizada pela apelante; bem como, a fórmula que a apelada empregou para suplementar a aposentadoria da recorrente. Posto que, todas estas questões desbordam sobre a controvérsia do tratamento isonômico entre homens e mulheres, no tocante ao patamar inicial da suplementação de aposentadoria percebida pelos economiários federais. 9. O Regulamento Básico (REG) da qual a apelante passou a participar, não previa a concessão de suplementação por aposentadoria por tempo de serviço proporcional para as mulheres, prevendo tal benefício somente para os homens, dispondo que quando o filiado de sexo masculino tiver completado 30 (trinta) anos de serviço, a suplementação será de 80% sobre a diferença entre o salário real de benefício e o valor do benefício concedido pelo INSS. 10. A apelada adotou critérios diferenciados entre os sexos, posto que fixou o valor de suplementação, para os participantes do sexo masculino, em 80% para aqueles que completarem 30 anos de serviço/contribuição, e de 70%, no caso das participantes do sexo feminino, para aquelas que completarem 25 anos de serviço/contribuição, ao argumento que o deságio de 10%, em desfavor das mulheres, se dá porque elas contribuem 5 (cinco) anos a menos do que os participantes do sexo masculino. 11. Contudo, tal justificativa mostra-se incoerente, posto que: se assim o fosse, o que justifica o pagamento de 100% para as mulheres que completaram 30 anos de serviço/contribuição, mesmo percentual pago aos homens que completaram 35 anos de serviço/contribuição; sendo que elas ainda continuariam a contribuir 05 (cinco) anos a menos do que os homens. 12. O princípio da isonomia, consagrado no inciso I, do art. 5o da Constituição Federal, garante a homens e mulheres isonomia formal (ou seja, igualdade perante a lei) e igualdade material - cuja noção encontra suporte na máxima de Ruy Barbosa, de que a "igualdade consiste em aquinhoar os iguais igualmente e os desiguais na medida de sua desigualdade". 13. O constituinte originário de 1988, atento à isonomia material, inseriu no corpo constitucional ações positivas em favor da mulher, como, por exemplo, a aposentadoria com menos tempo de contribuição e menor limite de idade do que o homem (art. 40, § 1o, III, "a" e "b" da CF/88). Desta forma, a Constituição Federal assegurou idêntico percentual de proventos a ambos os sexos, não obstante a aposentação da mulher se dar 5 anos a menos do que a do homem. 14. Não há se falar em falta de custeio para o implemento do percentual indicado na r. sentença objurgada (80%), nem em desequilíbrio atuarial, tendo em vista que o valor da contribuição para o custeio do benefício é igual entre os participantes. Assim, cabe à apelante constituir as reservas necessárias para garantir o benefício contratado, visto que, sob pena de ofender o princípio da isonomia, não pode haver percentuais distintos entre homens e mulheres. 15. Compete à entidade de previdência privada recolher e administrar o fundo comum de contribuições realizadas pelos contratantes e velar pelo equilíbrio atuarial, em consonância aos ditames constitucionais e legais. 16. Recurso conhecido. Prejudicial de mérito e preliminares rejeitados. No mérito, recurso provido para reformar a sentença e determinar à ré a alteração da suplementação do benefício previdenciário. Logo, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029